Tribunal: TJPA
Processo: 0006776-32.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006776-32.2017.8.14.0009

APELANTE: ANTONIO DARLAN SILVA MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121,
§ 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL.

Apelante que furtou o celular da vítima, sendo por ela reconhecido, em razão do que foi procurado para que devolvesse o aparelho, se iniciando uma confusão e, em meio à briga, se armou o apelante com um terçado e desferiu golpe contra a vítima, a atingindo na cabeça e altura do ombro, fugindo em seguida.

Condenação pelo Tribunal do Júri. Pedido de submissão a novo julgamento para decote da qualificadora sob a alegação de que esta não restou comprovada nos autos e, em tese subsidiária, mitigação da Súmula 231 do STJ.

NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE.
JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA, SENDO IMPOSSÍVEL A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI. ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CF/88, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS, TENDO ESTE SOBERANAMENTE, APÓS DEBATE EM PLENÁRIO, RECONHECIDO SOBRE A OCORRÊNCIA DA QUALIFICADORA DO TIPO.

ATENUANTE DA CONFISSÃO E DA MENOR IDADE PENAL RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO -
IMPOSSIBILIDADE
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A PENA BASE FOI COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, ASSIM COMO FOI RECONHECIDA A PRESENÇA DAS ATENUANTES GENÉRICAS PREVISTAS NO ART. 65, I E III, d, DO CPB – MENOR IDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO DO QUE DETERMINA A SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009.
QUANTUM
DA PENA MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025
.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ANTÔNIO DARLAN SILVA MATOS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou a cumprir pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, IV, do CPB.

De acordo com a denúncia, ID 20858425, no
dia 19 de maio de 2017, por volta das 17 horas e 30 minutos, compareceu à unidade policial de Bragança a srª. Maria Augusta Tecília Silva e informou que seu filho, Girlen da Silva e Silva, fora vítima de diversas facadas, sendo autor do crime o ora apelante, informando que o fato havia ocorrido no dia 09 daquele mês e ano; que a vítima chegou a ser transferida para o Hospital Metropolitana, em Ananindeua, porém, evoluiu a óbito em 15 de maio de 2017.

Conforme os autos, a relatou a srª. Maria Augusta que no dia 08 de maio seu filho, vítima, caminhava pela via pública quando teve o celular furtado pelo apelante, sendo este reconhecido pelo fato de morar às proximidades da residência de sua avó; que na manhã do dia seguinte, 09/05, a vítima procurou pelo ora apelante em sua residência com o fito de reaver seu telefone e no local se iniciou uma discussão, tendo o apelante desferido um golpe de terçado na cabeça da vítima, que só não ficou mais gravemente lesionada em razão da intervenção da srª. Mª. Cleude Pereira da Silva, sendo em seguida conduzido ao hospital onde evoluiu a óbito.

Em razão do relato da srª. Maria Augusta, foi expedida ordem de missão para localização e condução do então acusado à delegacia, contudo, ele estava foragido desde o dia do crime.

Presentes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, o Ministério Público apresentou denúncia pugnando pelo processamento e condenação do ora apelante nas sanções punitivas do art.
121, § 2º, IV, do CPB.

Em ID 9499886, às fls. 02/04, Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico Legal;

Em ID 20858426, recebida a denúncia.

Em ID 20858432, comunicada a prisão do ora apelante, mídia da audiência de custódia em ID 20858435/41.

Resposta à acusação, ID 20858444.

Termo de audiência de instrução e julgamento, ID 20858468, mídia em ID 20858470/72 e 20858496/00.

Memoriais ministeriais, ID 20858502.

Alegações finais, ID 20858504.

Sentença de pronúncia, ID

20858505, certificado seu trânsito em julgador em ID 20858511.

Em ID 20858545, Laudo nº. 2023.01.000936-TAN, atestando morte da vítima Girlen da Silva e Silva por hemorragia intracraniana devido lesão cerebral por arma branca (terçado).

Julgamento pelo Tribunal do Júri, mídia em ID 20858557/72 e 20858586/92.

Sentença acostada, ID 23858585, onde, após julgamento do ora apelante pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, restou condenado nos termos da denúncia, sendo sua pena cominada em 12 anos de reclusão, patamar no qual foi mantida na segunda fase, apesar do reconhecimento pelo magistrado singular da atenuante da confissão e da menor idade penal relativa, patamar no qual se tornou final e definitiva em razão da ausência de causa de diminuição ou aumento da pena, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em ID 20858594, certificado o trânsito em julgado para o MP e a tempestividade do apelo.

Em ID 20858606, razões recursais, pugnando a defesa, em síntese, por novo julgamento pelo Tribunal do Júri sob a justificativa de que a decisão proferida foi contrária às provas dos autos uma vez que não existe prova idônea que leve a conclusão de que a ação se deu mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e que as provas colhidas provam que o apelante agiu em defesa própria em razão de agressão da vítima, afirmando, ainda, que a ação não se deu com
animus necandi
, requerendo, em tese subsidiária, revisão da pena base, pois, alega, esta se mostra muito gravosa, principalmente pela não aplicação da atenuante da menor idade penal relativa do apelante à data do fato, bem como da atenuante da confissão, requerendo o afastamento da Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, ID 20858608, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se contrário às razões do apelo, pugnando pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, em ID 221114146, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade, e por seu improvimento, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ANTÔNIO DARLAN SILVA MATOS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou a cumprir pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, IV, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Do novo júri:

Requer o apelo que seja o apelante submetido a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri sob a justificativa de que a decisão deste se deu de forma contrária às provas dos autos uma vez que não restou demonstrado que a ação se deu mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e que as provas colhidas provam que o apelante agiu em defesa própria em razão de agressão da vítima.

Insta esclarecer que no âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista
no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da CF/88
. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório,
o que não se denota no caso em análise
.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea ‘d’
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.
Contudo, procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal, pois, os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, tendo em vista que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
).

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ
,

relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
[...].

Por força da incidência do sistema de valoração de provas e da íntima convicção dos jurados em 2º grau de jurisdição caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
). Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. CONDENAÇÃO QUE SE ORIGINA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. [...]. Ademais, ainda no que tange ao dissídio jurisprudencial quanto ao artigo 155 do Código de Processo Penal, necessário destacar que
nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal
.
Desse modo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados.
Nesse sentido: “2.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas 'b' e 'c', conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
". (HC 175.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011). (
STJ - AREsp 657.008 PE, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJe 12/03/2015
).
GRIFEI
.

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
. O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388). (
GRIFEI
).

No caso em tela, ao optar pela condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pacífica quanto à higidez de tal decisão.

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1)
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos, consubstanciadas em documentos e depoimento testemunhal colhido durante a instrução criminal, apontando o apelante com uma das pessoas que invadiu o estabelecimento comercial da vítima e que disparou os tiros que a levaram ao óbito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos
. Precedentes jurisprudenciais. – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (premeditação) e as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de pessoas), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em (9566240, 9566240, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26) GRIFEI.

No caso concreto, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos e consubstancia hipótese de filiação dos jurados a uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

Em que pese a negativa do réu, ora apelante, tem-se que sua versão dos fatos não encontra amparo nas provas dos autos, pois, apesar de a testemunha ocular, Mª. Cleude Pereira da Silva, não ter sido ouvida em Juízo, do seu relato prestado na primeira fase do Júri se denota que o apelante deliberadamente atacou a vítima, desferindo golpe fatal em sua cabeça e ombro, só não prosseguindo com as agressões em virtude da intervenção daquela. Assim, ainda que afirme o apelante que apenas tentou se defender de uma suposta agressão da vítima, o que se observa é que ele, portando um terçado, àquela atacou violentamente, não possibilitando à vítima qualquer reação uma vez que o golpe, desferido contra a cabeça da vítima, provocou ruptura da caixa craniana e exposição da massa encefálica, como se denota do laudo acostado aos autos, ID 20858545, que assim atesta,
in verbis
:

“Praticada a incisão bimastóidea no couro cabeludo, deslocados e rebatidos os retalhos observou-se: superfície externa com infiltrado hemorrágico e fratura linear em região occipital esquerda, com exposição de massa encefálica. Retirada a calota, observou-se: 1°) hemorragia cerebral; 2°) cérebro congesto, com área de contusão em lobo occipital esquerdo; 3°) fratura de base esquerda do crânio.”

Ora, quem apenas pretende se defender de injusta agressão e não pretende causar o óbito de alguém não desfere golpe de tamanha magnitude em região vital como a cabeça, não havendo como se acolher a versão defensiva por total ausência de amparo.

Ademais, a tese ministerial, apresentando e sustentando a ocorrência da qualificadora, foi devidamente apresentada ao Conselho de Sentença, contra ela se insurgindo a defesa em suas argumentações, de onde se conclui plenamente satisfeitos os mandamentos constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Desta forma, tenho que deve ser mantida a r. decisão proferida pelo Tribunal do Júri, pois, ao contrário do afirmado pela defesa, a versão adotada pelo Júri popular possui amparo nos autos, de onde se verifica viável o juízo positivo acerca de sua validade tendo em vista que se mostra apta a embasar a decisão tomada pelo Júri Popular.

Ademais, cediço o entendimento de que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL NA PRONÚNCIA DO RÉU. QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU ABSOLUTAMENTE DESCOLADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça - TJ afastou, da decisão de pronúncia do acusado, a qualificadora do motivo fútil, tendo em vista a ocorrência de discussão entre a vítima e o acusado a respeito do gado e de comportamentos pretéritos da vítima. Tal discussão, segundo o acórdão recorrido, não seria desimportante e teria antecedido e motivado a conduta do acusado.
2. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o fato de ter havido discussão prévia entre o acusado e a vítima não basta, por si só, para afastar a qualificadora do motivo fútil, até porque tal discussão pode ter sido, em si,banal.
3. Na espécie, o valor da discussão supostamente ensejadora da prática do delito, de modo a afastar a hipótese de ação delitiva por motivo fútil, deve ser avaliado no caso concreto pelos jurados, sob pena de usurpar a competência constitucional do Júri Popular.
4. Com efeito, "[a] jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri" (AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021), o que, todavia, não é o caso dos autos.
5. Cumpre esclarecer que, neste momento processual, não se exige prova contundente da existência da qualificadora do motivo fútil, mas apenas elementos indicativos da possibilidade de sua ocorrência.
Reitera-se: os depoimentos transcritos no acórdão recorrido não descartam, de plano, a possibilidade de o acusado ter agido por algo trivial, de maneira que o caso é de manter a qualificadora do motivo fútil na pronúncia do acusado, submetendo a sua apreciação ao Tribunal do Júri.
6. Agravo regimental desprovido. (Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIk. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 16/09/2024 Data da Publicação: DJe 18/09/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA QUALIFICADORA COM AS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. No caso, verifica-se que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia, justamente porque a parte não demonstrou, de maneira clara e específica, de que modo teria o Tribunal de origem contrariado o art. 59 do Código Penal, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 2. Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5.º, inciso XXXVIII, c, da CF), o afastamento da conclusão adotada pelo Conselho de Sentença somente pode ocorrer em circunstâncias excepcionais. Na espécie, o Tribunal de origem expressamente consignou que a decisão do Conselho de Sentença não foi contrária às provas dos autos, estando amparada nas provas produzidas nos autos, firmes quanto à autoria do crime e às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido. Para chegar à conclusão diversa há necessidade de reexame fático-probatório, esbarrando a pretensão no óbice da Súmula 7/STJ. 3.
A teor da jurisprudência desta Corte, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, não estando a Corte de Justiça autorizada a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas
( HC n. 358.963/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8/6/2017). 4.O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência deste Superior, no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora, é possível a utilização de uma delas para qualificar o crime e das demais para agravar a sanção na primeira ou segunda fases da dosimetria (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.144.022/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 7/11/2022). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2257948 DF 2022/0378930-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2023)

O veredicto popular é acobertado pelo impenetrável manto da soberania, tendo em vista que suas decisões se baseiam em juízo de valor realizado pelos jurados a partir da análise que fazem da prova constante dos autos do processo, juízo de valor este cuja formulação compete, segundo comando constitucional, apenas e tão somente a ele, o júri popular, nos exatos termos do que dispõe a alínea ‘b’ do inciso XXXVIII, do artigo 5º da Carta Política de 1988, e a análise e decisão acerca de ser suficiente ou não a prova dos autos para se condenar o acusado/apelante ou sobre as circunstâncias em que o crime foi praticado, se o homicídio foi cometido por relevante valor moral ou social ou se houve ou não dolo do agente contra a vida da vítima, cabe exclusivamente aos jurados, não sendo possível aos tribunais de apelação invadirem indevidamente este espaço de soberania para cassarem o veredicto proferido.

Portanto, em tendo acusação e defesa apresentado suas teses e o corpo de jurados optado por uma delas, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, não havendo a Corte recursal que anular o julgado pelo simples fato de uma das partes não concordar com o resultado da interpretação das provas,

não se podendo olvidar que a
Constituição da República
garante ao Júri a soberania de seus veredictos e que a cassação de sua decisão por parte deste Tribunal, conforme já mencionado, é permitida tão somente quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos e não apenas quando os jurados optarem por uma dentre as várias correntes de interpretação da prova possíveis, em razão do que
rechaço
a tese recursal de novo Júri.

Da Dosimetria

Em tese subsidiária busca o apelo que se reconheça e aplique em favor do ora apelante a atenuante da menor idade penal e da confissão, reduzindo-se a pena na segunda fase da dosimetria, com mitigação do comando da Súmula 231 do STJ.

Da análise da sentença observa-se que o magistrado singular, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a presença das atenuantes, confissão e menor idade penal, em favor do ora apelante deixando, contudo, de reduzir a pena até então alcançada em razão desta ter sido cominada no mínimo legal, atendendo, portanto, ao que disposto na Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Pleno do STF, nos autos do Recurso Extraordinário nº 597.270, onde pacificou a jurisprudência no sentido de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando, por via oblíqua, o enunciado da Súmula nº 231 do STJ, que impede a redução da pena para aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, caso dos autos, devendo, portanto, permanecer a pena no mesmo
quantum
alcançado na fase anterior da sentença, uma vez que já cominada no mínimo, não havendo, portanto, nenhum reparo a ser feito nos autos, pois em conformidade com a pacífica a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. ENUNCIADO N. 231. SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis:"a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena-base foi fixada no mínimo legal
.
(STJ - RHC: 122370 PA 2019/0383857-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 13/02/2020).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CPB DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL IMPROCEDENTE. ATENUANTES NÃO PODEM CONDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL:

Não há o que se falar em redução da pena-base em razão da existência da atenuante de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ. Ressalta-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, conforme os precedentes colacionados ao voto condutor.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
(TJ-PA - APR: 00003289120138140006 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 03/05/2019).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual foi condenado,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 24 de
fevereiro
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/02/2025